Tribunal: TJPA
Processo: 0021544-38.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021544-38.2009.8.14.0301

APELANTE: WAMBIA GOMES NEVES COSTA, SIMONE DE JESUS FERREIRA FREIRE, MARCO ANTONIO NASCIMENTO DE ARAUJO, REINALDO DE PAULA DINIZ DA CONCEICAO, JAIME DOS SANTOS NEVES FILHO, DAVID DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR, FRANCO KOWALSK COUTINHO LOBATO, MIGUEL MARQUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

1.

No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos honorários de sucumbência.

2.

Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu art. 85, § 11, a majoração dos honorários no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no
decisum
embargado.

3.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E REJEITAR-LHE
, por inocorrência

dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de IDs n.

11048016; 11413874;

11047123;

11047126 e

11048015
que conheceu da apelação de
WAMBIA GOMES NEVES COSTA E OUTROS
, porém, negou-lhe provimento
mantendo a sentença atacada em sua integralidade.

O embargante, em suas razões recursais (id. 11623261), alega a existência de omissão quanto a majoração equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença consoante determina o art. 85, §8º do CPC.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios, pelo que passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado quanto a majoração do valor dos honorários sucumbenciais.

Os embargos comportam acolhimento.

Nesse tocante, importa ressaltar que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, o qual, em seu art. 85, § 11, estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim, considerando o desprovimento do recurso de apelação, parte sucumbente no primeiro grau, resta incontroverso do direito do embargante à majoração dos honorários.

Desta forma, levando-se em consideração a omissão do v. Acórdão é de rigor o acolhimento dos embargos, sanando omissão do v. acórdão, para majorar em R$ 2.000 (dois mil reais) os honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos para o montante correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2024